Tribunal: TJES
Processo: 5000240-87.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000240-87.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: MARIA JOSE FABRES
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando afastar ato praticado pelo Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública, cuja decisão liminar determinou que o Requerido forneça o medicamento ZELUJA, bem como o medicamento IBOCICLIBE 600 mg via oral por 21 dias com 7 dias de intervalo, PALBOCICLIBE 125mg via oral por 21 dias com 7 dias de intervalo e ABEMACICLIBE 150 mg via oral 12/12 horas continuamente (sem intervalo) no prazo de 30 (trinta) dias, ao tempo em que manteve os demais termos da liminar supracitada. Caso haja, genérico para o tratamento pleiteado, poderá ser efetuada a substituição nos termos do art. 3º, § 2º da Lei 9.787/99. Por fim, estabeleceu multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para cada ente requerido, na forma dos artigos 536, § 1º e 537, caput (astreintes), em caso de descumprimento da presente decisão no prazo acima indicado, bem como, multa diária de R$1.000,00(mil reais) sobre o patrimônio pessoal dos Secretários de Saúde do Estado e do Município em caso de descumprimento da presente nos prazos acima indicados, conforme dispõe o art. 139, inc. IV do CPC.

Dessa forma, o Agravante pugnou preliminarmente que seja reconhecida a incompetência do juízo originário, ordenando-se a remessa dos autos à Justiça Federal (art. 109, I da CF), com a revogação da liminar já que concedida por Juiz incompetente e a parte seja intimada para emendar a petição inicial com objetivo exclusivo de alterar o polo passivo da presente ação incluindo-se a União, que deverá ser citada para compor a lide na qualidade de litisconsorte passiva necessária (RE 855178 e Enunciado CNJ nº 78); bem como a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sobrestando a decisão agravada até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado (art. 1.019, I, do CPC), com a cientificação do juízo de origem quanto ao deferimento, caso não se proceda ao provimento monocrático do recurso; e por fim, que seja o presente agravo conhecido e provido em todos os seus termos, para que seja reformada a decisão recorrida (cf. Tema 106 do STJ e sob pena de violação ao art. 927, III do CPC), ordenando-se a remessa dos autos à Justiça Federal.

Verifica-se que a Agravada apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento sustentando que não assiste razão ao Agravante, vez que a responsabilidade é solidária entre união, estados e município, sendo dispensável a presença da união no procedimento (precedentes do STF), ainda acrescentou a impossibilidade da aplicação do efeito suspensivo, vez que o direito à vida deve prevalecer. Vale ressaltar que por equívoco a Parte Agravada requereu o pedido do medicamento Zejula, o que foi devidamente corrigido.

No ID 3021071 indeferir a tutela de urgência nessa esfera, uma vez que a Agravada encontra-se em tratamento, vez que foi diagnosticada portadora de neoplasia maligna de mama em 2011 e decorrente desta doença, gerou diversos outros casos e, agora inicia tratamento com hormonioterapia e bifosfonato (anastrozol e ácido zoledrônico), tendo evoluído com progressão baseado em últimos exames imagem.

Passo a análise do mérito.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
De início registra-se que restou plenamente comprovado nos autos que a autora, ora Agravada necessita do medicamento para tratamento oncológico contínuo, conforme laudo exarado nos autos; que é responsabilização do ente público prestar assistência à saúde; que é o objeto do recurso que os medicamentos prescritos (Zeluja, Ibociclibe 600 mg Palbociclib 125 mg e Abemaciclibe).

Com efeito, cinge-se a controvérsia que os medicamentos não são padronizado pelo SUS, bem como não há participação do Estado nem do Município no tratamento oncológico propriamente dito, cabendo às Secretarias Estadual e Municipal de Saúde apenas organizar o atendimento dos pacientes, definindo para quais CACONs/UNACONs os pacientes (que precisam entrar no sistema público de saúde por meio da Rede de Atenção Básica) deverão ser encaminhados. Todavia, sustenta que o financiamento do tratamento/medicamento oncológico é realizado pela União (obrigação de pagar) e o tratamento é realizado diretamente pelos CACONs/UNACONs (obrigação de fazer), além de se aferir a possibilidade do Estado do Espírito Santo se responsabilizar pelo custeio da medição.

O Agravante por sua vez argumentou que deve ser analisada a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer (Portaria 874/2013) que determina o cuidado integral ao usuário de forma regionalizada e descentralizada e prevê que o tratamento do câncer será feito em estabelecimentos de saúde habilitados como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON)1. Devendo os UNACONS/CACONS oferecer assistência especializada e integral ao paciente com câncer, atuando no diagnóstico, estadiamento e tratamento.

Pois bem.

In casu
, relativamente à suposta violação do Tema n. 793 do STF, verifico que o acórdão está de acordo com o decidido por aquela corte, eis que em razão da solidariedade entre todos os Entes da Federação nas questões de saúde, pode a parte demandar contra qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. Assim, no curso da ação de obrigação é legítimo o ingresso da demanda em face de todos os entes e somente no cumprimento de sentença será direcionada ao ente responsável ou requerido o ressarcimento das despesas do que arcou com o ônus da obrigação.

Quanto à responsabilização do ente público, é sabido que a Lei nº 8.080/90, que disciplina o Sistema Único de Saúde, também atribuiu aos Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação dos serviços de saúde à população, facultando ao cidadão a opção pelo ente que venha a prestar assistência à sua saúde.

Isto porque, a responsabilidade é solidária dos entes federados quanto à garantia do direito à saúde e à obrigação de fornecer medicamentos, à luz do disposto nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal.

A Constituição Federal disciplina expressamente a questão em seus arts. 6º; 23, II; e 196, nos seguintes termos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

(...)

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiências.

(...)

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Extrai-se dos dispositivos supramencionados que a Constituição Federal impôs a obrigação de cuidar da saúde ao Poder Público, sendo esse um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado, motivo pelo qual deve ser assegurado aos cidadãos o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades.

Sobre o tema, já decidiu Tribunal de Justiça do Espírito Santo, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. PLEITO DE CONCESSÃO DE FÁRMACO NÃO OFERECIDO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INSULINA LANTUS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES POLÍTICOS. HIPÓTESE EM QUE FICOU COMPROVADA A NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PLEITEADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Preliminar: como em reiteradas vezes já destacou este Tribunal de Justiça, ¿a União, Estados e Municípios têm legitimidade passiva e responsabilidade solidária nas causas que versam sobre fornecimento de medicamentos¿ (Apelação/Reexame Necessário 69130001584, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2014, Data da Publicação no Diário: 02/04/2014). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Mérito: a concessão de medicamento diverso daqueles oferecidos pela rede pública de saúde depende da comprovação de que o tratamento médico hodiernamente fornecido pelo Estado não é suficiente para debelar a patologia a ser tratada. No caso em apreço, o laudo médico que acompanha a inicial comprova a necessidade de fornecimento de fármaco diverso daquele já disponibilizado pelo SUS. 3. Orienta a jurisprudência que ¿a ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não 'qualquer tratamento', mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento. Precedentes: RMS 17449/MG DJ 13.02.2006; RMS 17425/MG, DJ 22.11.2004; RMS 13452/MG, DJ 07.10.2002¿ (RMS 20.335/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/04/2007, DJ 07/05/2007, p. 276). 4. Segurança concedida. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, conceder a segurança. Vitória, 20 de agosto de 2014. PRESIDENTERELATORA. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 48130171886, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO C MARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 20/08/2014, Data da Publicação no Diário: 01/09/2014).

Destarte, o Estado do Espírito Santo deve assegurar a Agravada o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento, a teor do art. 196 da Constituição Federal. Por tais razões, conheço do Agravo de Instrumento e nego provimento, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO A SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ENTES FEDERATIVOS SOLIDÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.